Tribunal: TJDFT
Processo: 0009915-61.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 10.931/2004. LEI UNIFORME DE GENEBRA. TRÊS ANOS. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. UM ANO. ART. 921 DO CPC. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.195/2021. TEMPUS REGIT ACTUM. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, o presente caso deve ser submetido ao regramento da prescrição intercorrente, anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021.
2. Por se tratar de ação executiva lastreada em cédula de crédito bancário, o prazo da prescrição intercorrente é de 3 (três) anos, nos termos do anexo I, do artigo 44, da Lei Uniforme de Genebra.
3. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente.
3.1. Ausentes bens passíveis de penhora, a execução será suspensa por um ano, findo o qual tem início o prazo prescricional. Artigo 921, §4o do CPC.
4. Nos termos do parágrafo único do artigo 487 e artigo 921, § 5o do CPC, necessária a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, em observância ao contraditório e ampla defesa.
4.1. No caso, o exequente foi devidamente intimado por publicação para manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.
5. “A configuração da prescrição intercorrente independe da intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, entretanto, deve sempre ser respeitado o contraditório”. (AgInt no AREsp 1870615/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022).
6. O feito ficou paralisado por mais de três anos após o período de suspensão sem qualquer manifestação do exequente, sendo necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. "(...) a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente." (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020).
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.